Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702851-08.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. N. D. L. R. APELADO: D. F. DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de tutela de urgência em sede recursal apresentado por Maria Nadir de Lima Rego. A apelante propôs ação contra o Distrito Federal. Alegou, na petição inicial, que o apelado recusou-se a fornecer o medicamento imunoglobulina humana indicado pelo médico assistente. Observou que o medicamento é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), porém não é dispensado para o seu caso clínico. Informou que foi diagnosticada com polirradiculopatia inflamatória desmielinizante crônica e possui, como comorbidade, diabetes melitus. Fundamentou o pedido na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e da tutela de urgência. Pediu a condenação do apelado a fornecer o medicamento sob pena de multa diária. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (id 65876344). O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça e indeferiu o requerimento de tutela de urgência (id 65876351). O apelado apresentou contestação. Suscitou a preliminar de litisconsórcio necessário. Negou, no mérito, o inadimplemento da obrigação de fornecer atendimento de saúde. Justificou que o Poder Público está obrigado a fornecer medicamentos somente nos termos das recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais encarregados dos estudos clínicos e não segundo recomendações de determinado profissional (uso off label). Pediu o acolhimento da questão preliminar suscitada ou, no mérito, a rejeição do pedido formulado na ação (id 65876355). A apelante apresentou réplica (id 65877259). O Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) apresentou nota técnica (id 65877262). As partes manifestaram-se quanto à nota técnica produzida (id 65877266 e 65877266). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela rejeição dos pedidos formulados na ação (id 65877270). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Rejeitou a preliminar suscitada. Adotou, no mérito, o fundamento de que a apelante não demonstrou ilegalidade na negativa de fornecimento de fármaco de alto custo fora dos critérios definidos pelos órgãos competentes. A apelante, de acordo com o Juízo de Primeiro Grau, não demonstrou a eficácia do tratamento proposto pelo médico assistente. Rejeitou o pedido formulado na ação. Condenou a apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais) por apreciação equitativa. Suspendeu a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido (id 65877271). A apelante reitera, nas razões recursais, as principais alegações de fato e fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial. Sustenta a tese de que preencheu os requisitos para o fornecimento do medicamento pelo Poder Público, em especial os de eficácia e imprescindibilidade. Requer a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Pede o provimento da apelação para que o pedido formulado na ação seja acolhido (id 65877273). O preparo está dispensado em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante (id 65876351). O apelado apresentou contrarrazões. Defende a manutenção da sentença (id 65877275). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo provimento da apelação (id 67820288). É o relatório. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil admite a possibilidade de concessão de tutela de urgência em sede recursal. A concessão pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos.[1] É prematuro afirmar que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da apelante. Ela não demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) para a doença descrita na petição inicial, a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação. O entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema da saúde evoluiu ao longo dos anos, especialmente em relação ao dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. Observa-se a tendência de evitarem-se as distorções provocadas por intervenções pontuais do Poder Judiciário no Sistema Público de Saúde (SUS) em razão de seu caráter de universalidade. O Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública do Sistema Único de Saúde (SUS).[2] A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da legalidade do ato, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes. A incursão no mérito administrativo é impossível, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual vincula-se à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. O ônus de demonstrar, com fundamento na medicina baseada em evidências, a segurança e a eficácia do medicamento não incorporado, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é do autor da ação. A simples alegação de necessidade do medicamento não basta, mesmo que acompanhada de relatório médico, conforme decisão proferida no Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175. É necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.[3] O Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal, em complementação ao Tema de Repercussão Geral n. 1.234, estabeleceu que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. A concessão judicial de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS), é possível apenas excepcionalmente.[4] A concessão excepcional está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: 1) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; 2) ilegalidade do ato de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação; 3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 4) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado com descrição do tratamento realizado; e 6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. O caso concreto não preenche, aparentemente, a integralidade dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. A impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, assim como a imprescindibilidade clínica do tratamento, são questões que devem ser avaliadas mais profundamente. A nota técnica produzida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) confirmou que a imunoglobulina humana está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), porém somente para o tratamento de outras patologias. Ressaltou que há outras opções disponíveis para tratamento da doença no Sistema Único de Saúde (SUS), como plasmaferese, glicocorticoides e outros medicamentos imunossupressores, considerados de primeira linha e igualmente eficazes para o caso (id 65877262). O Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) registrou que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) não avaliou o uso do medicamento para a situação clínica do demandante. Contudo, isso é insuficiente para a concessão da tutela de urgência recursal. O ônus de comprovar a omissão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) recai sobre a apelante (id 65877262, p. 7). Concluo que é impossível afirmar, até o momento, que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) omitiu-se em avaliar o uso da medicação para a situação clínica da apelante. Essa análise exige uma complexa avaliação de mérito, incompatível com o regime da tutela provisória. Registro, a respeito do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que o Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) entendeu que o caso analisado não se classifica como uma urgência ou emergência médica (id 65877262, p. 9). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência em sede recursal. Após a preclusão, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BUENO, Cassio S. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1. 13. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. p. 397. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553624665/. Acesso em: 29.1.2025; JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil, v. 1. 65. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. p. 599. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559649389/. Acesso em: 30.1.2025. [2] STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.9.2024. [3] STF, STA 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.4.2010. [4] STF, RE 566.471, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (designado para o acórdão), Tribunal Pleno, j. 26.9.2024.